Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO COM PRERROGATIVA DE ATUAR COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. IMPENHORABILIDADE DE SUAS CONTAS BANCÁRIAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA ORIGEM DAS VERBAS CONSTRITAS. ORDEM DE BLOQUEIO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento: De acordo com o art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social".
3. No caso, considerando que a agravante tem a prerrogativa de atuar tanto com entidades públicas como privadas, não há que se falar em impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens, uma vez que há necessidade de análise da natureza de cada penhora.
4. Não houve penhora nas contas da agravante, por isso não há que se falar em constrição de valor impenhorável ou violação a ADPF no 1012/PA.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.